Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-62.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804340-62.2022.8.14.0051

APELANTE: ALEX MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE..

1.

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válida a intimação enviada ao endereço indicado na inicial, se eventual modificação não foi comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC).

2.

Infrutífera a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, em razão de endereço desatualizado, considera-se válida a comunicação realizada, não se configurando cerceamento de defesa.

3.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4.

Inexistindo prova da invalidez permanente em grau superior ao reconhecido administrativamente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ALEX MONTEIRO DOS SANTOS,
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra o
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

No caso dos autos, a parte autora carreou documentos claramente insuficientes para comprovar o embasamento fático de sua demanda.

Ademais, foi oportunizada à parte autora a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. Contudo, a parte autora não compareceu a perícia, não tendo sido localizado no endereço indicado na inicial. Dessa forma, válida a sua intimação, nos termos do art. 274, paragrafo único, do CPC.

Assim, resta preclusa a prova pericial, imprescindível para a verificação da alegada incapacidade.

Com isso, ao que consta dos autos não se pode extrair a conclusão de que exista efetivamente invalidez para justificar o deferimento do pedido para indenização complementar.

Portanto, forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu pretenso direito (art. 373, I, do CPC).

No contexto, como a própria parte confirma que houve pagamento administrativo de quantia e inexistindo prova de fato que comprove o direito ao recebimento de quantia superior, impõe-se reconhecer a inexistência do alegado débito remanescente. Ou seja, pelo que consta dos autos, nada há a ser complementado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e Extinto o Processo, com apreciação do mérito, CONDENANDO o Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da parte ré, em 15% sobre o valor dado à causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça antes deferidos.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando que sofreu um acidente de trânsito em 03/08/2020, resultando em lesões que teriam lhe causado invalidez permanente. Sustenta que não compareceu à perícia médica agendada para 03/08/2020 porque não foi intimado pessoalmente, e que a sentença de improcedência foi proferida com base na sua ausência à perícia.

Argumenta que a ausência de intimação pessoal para a perícia médica constitui cerceamento de defesa, uma vez que a perícia é fundamental para a comprovação da invalidez e do grau das lesões. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, mediante sua intimação pessoal.

Contrarrazões apresentadas (ID 17262357).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 22 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, no dia 03 de agosto de 2020 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Afirma ter recebido administrativamente, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Requer a condenação do requerido ao pagamento do Seguro Obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora, atualização monetária, custas processuais e honorários de advogado.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que os documentos colacionados pelo autor não estariam aptos a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente em grau superior ao apurado administrativamente e o autor não compareceu na prova pericial designada.

Segundo o apelante, há evidente equívoco na sentença que julgou improcedente a demanda por falta de provas, na medida em que não foi pessoalmente intimado para a perícia médica judicial, a qual era fundamental para a correta quantificação da lesão. Requer a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, e que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pelo autor.

Entendo que não assiste sorte ao apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante sofreu um acidente de trânsito e recebeu indenização administrativa do seguro DPVAT. Contudo, a controvérsia reside na suficiência dessa indenização e na necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à improcedência do pedido.

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça

[1]
firmou o entendimento de que a perícia médica é indispensável para a verificação do grau de invalidez do segurado e, consequentemente, para a determinação do valor da indenização por invalidez permanente do seguro DPVAT
, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica.

Feitas essas considerações e compulsando os autos, notadamente a decisão de ID 17262340 que designou a data para a realização da perícia, verifica-se que foi determinada a intimação pessoal da parte autora e expedido o mandado de intimação para o endereço constante nos autos, o oficial de justiça certificou que o apelante não mais residia naquele endereço, segundo informações da atual moradora (ID 17262345).

Sabe-se que é reputada válida a intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na inicial. O art. 77 do CPC prevê ser dever da parte manter seu endereço atualizado, presumindo-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal, a intimação remetida ao endereço indicado, se eventual modificação não foi comunicada ao juízo. Como visto, o recorrente não informou a atualização de sua residência.

Ora, como não foi possível localizar o autor, ora apelante, no endereço constante nos autos, inviável o cumprimento da diligência de intimação pessoal para comparecimento na perícia, devendo ser reputada válida comunicação feita, conforme vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça
[2]
:

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VALIDADE DO ATO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.

1. Frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte por descumprimento de seu dever de comunicar alteração do endereço indicado na inicial, reputa-se válido o ato endereçado ao local indicado pela parte no processo por expressa previsão legal.

2. A alteração do endereço da exequente, ora apelante, que impediu o cumprimento da intimação pessoal, conforme o documento de fl. 106, sem que tenha comunicado ao juízo do feito, há que se considerar ter sido regularmente cumprido o disposto no art. 485, § 1° do CPC, com presunção de validade da intimação expedida, eis que não consta nos autos qualquer comunicado de mudança de endereço, nos termos do que determina o art. 274, parágrafo único do CPC.

3. Reputada realizada a intimação pessoal da autora para dar regular andamento ao feito e mantida a inércia da parte, deve-se decretar a extinção do feito por abandono.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03893528-21, 196.110, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-25)

Destarte, correta a sentença que reputou válida a intimação para a perícia e consequentemente a preclusão do direito do autor de produzir a prova ante a sua ausência injustificada no ato, a qual era imprescindível para a verificação da alegada incapacidade em grau superior ao reconhecido administrativamente.

Dito isto e ausente outros elementos probatórios suficientes a justificar o pedido de indenização complementar, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários sucumbenciais fixado em primeiro grau, para 17% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DO GENITOR APÓS O ADVENTO DA MAIORIDADE DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL DO SESC DESPROVIDO. 1. Discute-se nos autos a suposta ilegalidade da designação de produção da prova pericial sem a intimação pessoal da recorrente, considerando o fato de que a intimação em nome de seu pai, representante legal dela no início do processo, deixou de ser válida em razão do advento da maioridade antes da data designada para a perícia. 2. A representação processual pelo genitor perde seus efeitos em razão do advento da maioridade, circunstância que deveria ter sido constatada pelo Juízo de origem a partir dos documentos dos autos, constantes desde o ajuizamento da exordial. 3. Conforme se infere dos autos, a agravada atingiu a maioridade civil em 5.10.2009, antes da intimação de seu genitor realizada em 30.10.2009, ou seja, a agravada, à época da intimação para a realização da prova, já não mais estava representada ou assistida por seu pai, razão pela qual a intimação teria que ter sido realizada pessoalmente, em aplicação analógica do art. 267, § 1o. do CPC/1973. 4. A responsabilidade pela correta intimação não pode recair sobre a parte autora representada em razão da menoridade, notadamente pela inexistência de determinação legal de que esta, ao atingir a maioridade, deveria notificar à Justiça. 5. Agravo Regimental do SESC desprovido. (AgRg no AREsp n. 101.944/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. ( REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

[2]
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ENDEREÇO DO AUTOR DESATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO.

1.É ônus do autor manter atualizado seu endereço junto ao Juízo, de modo que determinada a intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, não encontrado o autor, tem-se por cumprida a determinação prevista no art. 267, §1º do CPC/73.

2.RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(2017.05343119-98, 185.384, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-06)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. DEVER DAS PARTES DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC-73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso vertente, presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente que deixou de fornecer endereço atualizado para sua intimação.

2. A extinção do processo, por abandono, nos moldes do art. 267, II e III, CPC, reclama prévia intimação pessoal da parte, a teor do art. 267, § 1º, CPC, que, no caso, restou prejudicada, pela falha na indicação da correta qualificação do Exequente e inércia na correção após regular intimação para regularização da omissão.

3. Consideram-se válidas as comunicações realizadas à parte que descumpre a obrigação legal de manter endereço atualizado, nos termos do parágrafo único do art. 238 do CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2017.00759453-85, 171.023, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-21, Publicado em 2017-03-02)

Belém, 17/09/2024